Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-30.2022.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000322-30.2022.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAICON DA CONCEICAO SOUSA e outros

Advogado(s)
:
ADILA TAINA MAIA DE MELO COSTA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº. 8.906/94, QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VERBA A SER FIXADA PELO JUÍZO DA CAUSA. TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SEM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. VALOR FIXADO FORA DOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
, na condição de terceiro prejudicado, irresignado com a sentença proferida nos autos da ação penal promovida contra
MAICON DA CONCEIÇÃO SOUSA, que, ao final, condenou o referido Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 9.234,00 (nove mil, duzentos e trinta e quatro reais), em favor da advogada dativa nomeada nos autos, Dra. ÁDILA TAINA MAIA DE MELO COSTA SILVA – OAB/BA 70.779, diante da ausência de atuação da Defensoria Pública na comarca de Oliveira dos Brejinhos, local em que tramitou o feito.

II. Questão em discussão

2.

O cerne do presente apelo gira em torno da irresignação do Estado da Bahia quanto a sua condenação no pagamento de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada pelo Juízo da Vara Criminal de
Oliveira dos Brejinhos/BA
.

2.1 Em sede preliminar, sustenta o Estado a existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação em plenário do Tribunal do Júri, criado pela Resolução nº 011, de 07 de outubro de 2019, razão pela qual defende que é inadequada a nomeação de defensor dativo e, por conseguinte
,
nula a sentença quanto à condenação ao pagamento de verba honorária
.

2.2.

No mérito, pontua que o Juízo de origem, ao fixar honorários ao advogado dativo, não observou o Tema 984, do STJ e as formalidades da Lei nº. 1.060/50, razão pela qual requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

III. Razões de decidir

3.

Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença pela existência de grupo especializado em defesa nos procedimentos plenários do tribunal de júri. É consabido que a Defensoria Pública, por meio da Resolução nº 011, de 07 de outubro de 2019, criou Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri. No entanto,
tal previsão não se aplica ao presente caso, que versa sobre crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, não se tratando de ação penal de competência do Tribunal do Júri, razão pela qual a tese preliminar não merece prosperar.

4. Há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

5. Dessa forma,
ausência de núcleo da Defensoria Pública regularmente estruturado na comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA, reputa-se correta a nomeação pelo Juízo de origem da defensora dativa, Dra. Ádila Taina Maia de Melo Costa Silva, que faz jus à contraprestação pelo trabalho prestado, sendo a remuneração devida pelo Estado da Bahia.

6.

Cumpre ressaltar, que o STJ, através do Tema 984 (STJ - REsp: 1665033 SC 2017/0083381-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz) fixou, o entendimento de que as tabelas de honorários da OAB, embora não vinculem, servem como referência para o Magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz
jus
o defensor dativo.

7. Analisando detidamente o caso em apreço, verifica-se que o valor de
R$ 9.234,00 (nove mil, duzentos e trinta e quatro reais)
fixado pelo Juízo primevo excede o montante usualmente arbitrado em feitos dessa natureza, mesmo considerando o zelo da atuação da defensora dativa, que participou de toda a instrução processual, tendo apresentado resposta à acusação, acompanhamento da audiência de instrução e subscrito as alegações finais.

8.
Pelo exposto, a fixação do valor de R$ 9.234,00 (nove mil, duzentos e trinta e quatro reais) não se mostra razoável nem proporcional ao trabalho desempenhado, considerando a complexidade do feito, o tempo de atuação da profissional, o local da prestação do serviço e os parâmetros utilizados em situações análogas nas comarcas do interior.

9.

Por tal razão, dá-se parcial provimento ao recurso, para reduzir o montante arbitrado a título de honorários advocatícios dativos de R$ 9.234,00 (nove mil, duzentos e trinta e quatro reais) para o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

10. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, apresentada pela ilustre Procuradora de Justiça Elza Maria Souza, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

IV. Dispositivo

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Criminal nº
8000322-30.2022.8.05.0184
, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelada Dra.
ÁDILA TAINA MAIA DE MELO COSTA SILVA – OAB/BA 70.779
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
presente recurso de Apelação
criminal, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça